Tribunal: TJDFT
Processo: 0715710-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA O SISTEMA PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VAGA. FUNDAMENTAÇÃO IDONÊA. RECURSO NAÕ PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de transferência da execução penal da Comarca de Formosa/GO para o Distrito Federal. A Defesa alegou a existência de vínculos familiares e domicílio no DF, além de dificuldades de visitação. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo e a transferência do apenado, preferencialmente para o Presídio da Papuda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução penal; (ii) estabelecer se é devida a transferência da execução penal para o Distrito Federal em razão de alegados vínculos familiares do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo em execução penal, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, não possui efeito suspensivo, salvo excepcionalmente por analogia ao art. 995, parágrafo único, do CPC, o que exige a demonstração cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, o que não se verifica no caso concreto. Além disso, não há interesse de agir, pois o sentenciado encontra-se regularmente recolhido na Casa de Prisão Provisória de Formosa/GO, não havendo execução penal em trâmite no DF.
4. A transferência da execução penal entre Unidades da Federação, prevista no art. 86 da LEP, não constitui direito subjetivo do apenado, sendo condicionada à conveniência da administração pública e à existência de vaga em estabelecimento prisional adequado.
5. A fundamentação do juízo para indeferir o pedido de transferência é idônea, pois está baseada na notória e comprovada superlotação do sistema prisional do Distrito Federal, que opera acima de sua capacidade, situação que inviabiliza o recebimento de presos oriundos de outras unidades federativas.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que a inexistência de vagas justifica o indeferimento da transferência, não sendo suficiente o interesse pessoal do apenado para modificar a competência da execução penal.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 86, § 3o, 103 e 197; CPC, art. 995, parágrafo único; Resolução CNJ no 404/2021, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 799.072/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 23.5.2023, DJe 29.5.2023; TJDFT, Acórdãos 1820280, 1767305 e 1643581.